Tribunal: TJDFT
Processo: 0016826-73.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCISO III E § 1o DO ARTIGO 485 DO CPC. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DO ADVOGADO VIA SISTEMA. LEI No 11.419/2016 (ARTIGOS 2o E 5o, § 6o) E PORTARIA GC No 160/2017 DO GABINETE DA CORREGEDORIA. ENUNCIADO No 240/STJ. NÃO APLICAÇÃO DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Por força do disposto no artigo 771, parágrafo único, do CPC, aplica-se, de forma subsidiária, ao processo de Execução as hipóteses de extinção previstas no artigo 485 do CPC.

2 – Tratando-se a parte de ente cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações junto a este Tribunal de Justiça, não é necessária a publicação de atos em Diário Oficial ou a sua intimação por carta com aviso de recebimento, pois se considera pessoal a intimação efetivada por meio do sistema eletrônico, com fulcro nos arts. 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 e Portaria GC 160 de 11/10/2017.

3 – Nos termos do Enunciado no 240 da Súmula do STJ, “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”. Entretanto, apesar de inexistência de requerimento expresso do Executado para a extinção do Feito, os Embargos à Execução por ele aviados foram julgados improcedentes e essa solução não foi alterada após o exame de recursos interpostos perante essa Corte de Justiça e o STJ. De tal sorte, “Com o julgamento de embargos do devedor, o crédito exequendo apresenta-se estabilizado, sólido, tendo sido com isso satisfeito o direito do executado a ter um julgamento de mérito, ao mesmo tempo que se constata uma situação que apenas excepcionalmente será modificada. Não pendendo decisão nos embargos de devedor e seguindo a execução seu curso, é de concluir pelo desinteresse do executado nesse prosseguimento e, consequentemente, a desnecessidade de seu requerimento quanto a esse fim" (REsp n. 1.355.277/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 1o/2/2016).

Apelação Cível desprovida.